Tribunal: STF
Processo: ADI 4298
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-07
Data de publicação: 2009-10-07

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI. Petição 
   inicial. Emenda antes do julgamento do pedido de liminar. 
   Admissibilidade. Revogação da lei originalmente impugnada. Lei 
   nova que, na pendência do processo, reproduziria normas 
   inconstitucionais da lei revogada. Aproveitamento das causas de 
   pedir. Economia processual. Em ação direta de 
   inconstitucionalidade, admite-se emenda da petição inicial antes 
   da apreciação do requerimento de liminar, quando tenha por objeto 
   lei revogadora que reproduz normas argüidas de inconstitucionais 
   da lei revogada na pendência do processo.

2. 
   	INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 2.154/2009, do Estado 
   do Tocantins. Eleição de Governador e Vice-Governador. Hipótese 
   de cargos vagos nos dois últimos anos de mandato. Eleição 
   indireta pela Assembléia Legislativa. Votação nominal e aberta. 
   Constitucionalidade aparente reconhecida. Reprodução do disposto 
   no art. 81, § 1º, da CF. Não obrigatoriedade. Exercício da 
   autonomia do Estado-membro. Liminar indeferida. Precedente. Em 
   sede tutela antecipada em ação direta de inconstitucionalidade, 
   aparenta constitucionalidade a lei estadual que prevê eleição 
   pela Assembléia Legislativa, por votação nominal e aberta, para 
   os cargos de Governador e Vice-Governador, vagos nos dois últimos
   anos do mandato.